Tribunal: TJSP
Processo: 2268917-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Ausência de nulidade.
Rejeição dos embargos.